Tribunal: TJDFT
Processo: 0124943-13.2006.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
ÓRGÃO: TURMA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0124943-13.2006.8.07.0001 EMBARGANTE: ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS TERCEIRO INTERESSADO: CASSIO WILLIAM DE ALMEIDA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS (ID 66537834), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator